Tribunal: CARF
Processo: 36278.000232/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36278.000232/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.414 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
IBT IND. BRASILEIRA TELEVISORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/12/2003
INTIMAÇÕES SÃO DIRIGIDAS AO SUJEITO PASSIVO E NÃO AOS
SEUS MANDATÁRIOS. SÚMULA CARF No 110.
Conforme o art. 23 do Decreto no 70.235/72 e o verbete sumular de no 110 do
CARF, é incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao
endereço de advogado da parte recorrente.
SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
Não há óbice à realização de sustentação oral em sede recursal, desde que
observado o disposto no art. 58 do RICARF.
RELATÓRIOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. INAPTIDÃO PARA ATRIBUIR
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 88.
Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
CARACTERIZAÇÃO DO FATO GERADOR DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. CARÊNCIA DE PROVAS.
Uma vez intimado a apresentar documentos, o princípio da verdade material
não se presta a desincumbir a recorrente do ônus probatório que lhe compete..
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36278.000232/2007-30
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000232/2007-30

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Wilderson Botto (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela IBT IND. BRASILEIRA
TELEVISORES LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília – DRJ/BSB – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$ 553.085,31 (quinhentos e cinquenta e três mil e oitenta e cinco reais e trinta e
um centavos).
Como bem sintetizado pela instância a quo, a NFLD no 37.064.385-2
compreende
os rendimentos pagos ou creditados a segurados contribuintes
individuais, abrangendo as competências 07 a 12/2002; 01 a
04/2003, 07, 09, 10 e 12/2003.
E compreende as seguintes contribuições destinadas à Seguridade
Social:
contribuição de segurados contribuintes individuais (rubrica 1 F-
Contrib indiv); contribuição da empresa sobre a remuneração de
contribuintes individuais (rubrica 14 — C.Ind./adm./aut).
Informa que tais contribuições incidiram sobre a remuneração do
diretor presidente da empresa Abdo Antonio Hadade e foi apurada
mediante exame da escrituração contábil, contas cód. 10302-0 —
Adiant. Comissões — Abdo Hadade e 114153 — Adiantamento
Honorários Abdo, Correspondendo à remuneração os valores
debitados em tais contas.
Relativamente à conta cód. 114153 — Adiantamento Honorários
Abdo, os
valores considerados referem-se ao total debitado em cada mês, já
com a dedução dos valores estornados.
As contribuig6cs foram agrupadas nos levantamentos:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000232/2007-30

ACl — REMUN ABDO CONTABILIDADE l – refere-se a
contribuições incidentes sobre a remuneração verificada na conta
cód. 10302-0 Adiant. Comissões — Abdo Hadade;
AC2 — REMUN ABDO CONTABILIDADE 2 – refere-se a
contribuições incidentes sobre a remuneração verificada na conta
cód. 11453 Adiantamento Honorários Abdo.
Esclarece que foram solicitados os comprovantes de todos os
lançamentos registrados nas referidas contas, conforme TIAD. Tais
documentos, entretanto, não foram apresentados, sendo lavrado o
AI n ° 37.064.388-7.
E que a contribuição de segurados contribuintes individuais
(rubrica 1 F Contrib indiv) lançada na notificação, não foi objeto
de retenção pela empresa, tendo sido apurada na ação fiscal,
representando a diferença entre a contribuição apurada sobre o
limite máximo do salário de contribuição e a incidente sobre o pró-
labore, conforme relatório de lançamentos — RL.
Ressalta que a empresa não comprovou o recolhimento das
contribuições notificadas. E como o não-recolhimento de
contribuição não declarada em GFIP configura, em tese, crime de
sonegação
de
contribuição
previdenciária,
foi
emitida
representação fiscal para fins penais. (f. 229/230; sublinhas deste
voto)

As
alíquotas
aplicadas
foram:
20%
para
contribuições
individuais/administradores/autônomos e 11% para as contribuições de segurados contribuintes
individuais, que “(...) não foram declaradas em GFIP, o que ensejou a lavratura do Auto de
Infração (AI) n° 37.064.390-9.” (f. 34)
Em sua impugnação (f. 94/98) suscitou, em sede preliminar, a carência de
responsabilidade dos sócios/administradores. No mérito, asseverou que a conta no 10302-0 foi
equivocadamente “(...) registrada na contabilidade como adiantamento de comissões — Abdo
Hadade;” (f. 96) e a conta “(...) n° 114153 [foi equivocadamente registrada na contabilidade]
como Adiantamento Honorários Abdo, que levou o Sr. Auditor a considerar como sendo
remuneração de segurado sujeita à incidência previdenciária (...).” (f. 96) Apresenta a cronologia
dos fatos que, ao seu sentir, comprovaria a insubsistência da autuação:
Em agosto de 2002 foi celebrado contrato de representação
comercial (doc. 03), que impõe à Cineral Eletrônica da
Amazônia S.A. (antiga denominação da IBT Indústria
Brasileira de Televisores S.A) a obrigação de pagar à Cineral
Industrial da Amazônia Ltda. (sucedida pela Cineral
Comercial Ltda., então em fase de constituição), comissão pelas
vendas efetuadas.
Celebrado o contrato, cuidou a Cineral Comercial de contratar
sua equipe de vendedores/representantes (doc. 04 — lista de
representantes) e dar cumprimento ao contrato de representação
comercial.
Necessitando
dos
recursos
para
pagar
seus
representantes, mas estando impedida de emitir notas fiscais
devido a dificuldades burocráticas de abertura e registro, a Cineral
Comercial pediu que a impugnante IBT adiantasse parte do
valor das comissões a ela devidas, fazendo-o mediante depósito
na conta de seu sócio e dirigente, que, por sua vez, pagou os
vendedores/representantes da Cineral Comercial.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000232/2007-30

Dito de outro modo, a IBT adiantou o valor correspondente a
parte das comissões devidas à Cineral Comercial pela venda de
produtos fabricados pela primeira, entregando os recursos, por
conta e ordem da credora, a um de seus sócios, o que não e
vedado, e não constitui fato gerador da contribuição
previdenciária.

No ano de 2003, após a regularização da empresa comercial, as
notas fiscais voltaram a ser emitidas normalmente (doc. 05), o
que viabilizou o "acerto', que consistiu em verificar o quanto
ainda seria devido de comissões, após descontar todos os
adiantamentos que ocorreram no período (doc. 06), e que por
serem adiantamentos não poderiam jamais ser tributados por
verba previdenciária.
Sendo assim, a conta de comissões a pagar para a empresa Cineral
Comercial foi liquidada com o pagamento do saldo devido por
representações efetivadas, após o desconto do adiantamento até
então realizado, tendo a Cineral Comercial emitido todas as
notas fiscais referentes aos pagamentos das comissões.
Isso tudo fica demonstrado na anexa planilha em que se
demonstra o total de comissões faturadas em 2003 (doc. 06),
que supera, evidentemente, o valor de adiantamentos havidos
no período objeto do indevido lançamento.
Ressalte-se que os depósitos efetuados em adiantamento para o
dirigente da Cineral Comercial, por conta e ordem desta, eram
contabilizados pela IBT contra a conta de comissões a pagar à
Cineral Comercial. Era feita a provisão para liquidação das
comissões após a realização das vendas, o que efetivamente se
concretizou, como comprovam o balancete e os demais
documentos anexos (doc. 05, 06 e 07).
É preciso dizer, também, que as notas fiscais emitidas foram
reconhecidas contabilmente pela Cineral Comercial, que
recolheu os seus tributos corretamente. (f. 96/97; sublinhas deste
voto)
Protestou “(...) por todos os meios de prova, inclusive documental e
diligências, caso necessário, outras provas além das que foram anexadas nessa Impugnação” (f.
98). À peça impugnatória acostados documentos de representação, contrato social, atas de
assembleia, cópia da NFLD, contrato de representação comercial, relação de representantes,
notas fiscais, relações de comissões e balancetes– vide f. 107/223.
Ao apreciar as alegações e os documentos acostados, proferido o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/07/2002 a 31/12/2003
NFLD: 37.064.385-2
SOLIDARIEDADE
O não-recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao
contribuinte individual e a sua não declaração em GFIP configura,
em tese, crime de sonegação de contribuição previdenciária, dessa
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000232/2007-30

forma, encontra-se preconizada no CTN a responsabilidade
solidária dos sócios.
CONTABILIDADE
Os registros contábeis da empresa referentes às contas cód. 10302-
0 — Adiant. Comissões — Abdo Hadade e 114153 —
Adiantamento Honorários Abdo, a demonstram tratar-se de
remuneração do diretor-presidente da empresa: Abdo Antonio
Hadade e a impugnante não junta aos autos nenhum doca vento
que possa desconstituir esses lançamentos contábeis.
Lançamento Procedente. (f. 228)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 11/02/2010, recurso
voluntário (f. 246/251), reiterando as mesmas teses suscitadas em sede impugnatória.
Pediu, ao final, fosse
cancela[da] NFLD n° 37.064.385-2.
Reitera que, caso entendam necessário, que se determine diligências a
evidenciar a verdade material, cotejando as efetivas remunerações do
representante pessoa física antes e depois do período em que a prática
incomum (mas lícita) perdurou.
Protesta pela produção de sustentação oral nos termos da lei. (f. 251;
sublinhas deste voto)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
De início, registro ser o art. 23 do Decreto no 70.235/72 hialino ao dispor que
as intimações são dirigidas ao sujeito passivo, e nunca aos seus mandatários. Este eg. Conselho,
inclusive, editou o verbete sumular de no 110 que, em mesmo sentido, determina ser incabível,
no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço de advogado da parte
recorrente.
Quanto ao pedido de realização de sustentação oral, certo inexistir óbice para
que seja ultimada em sede recursal, desde que observado o disposto no art. 58 do Regimento
Interno deste eg. Conselho.
Feitas essas anotações preliminares, o recurso é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
I – DA PRELIMINAR: DA (IN)EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
E ADMINISTRADORES
A recorrente insistiu que
[a] falta de recolhimento se confunde com o próprio mérito da
defesa quanto ao lançamento, na medida em que reputa como
indevido. não se pode simplesmente desconsiderar a personalidade
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000232/2007-30

jurídica sob o fundamento de que potencialmente haveria um ilícito
de sonegação. A solidariedade não se presume. (f. 247)
Entretanto, a mera leitura do documento que, supostamente atribuiria
responsabilidade, evidencia que sua finalidade é tão-somente “lista[r] todas as pessoas físicas ou
jurídicas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito
passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente.” (f. 18)
O receio de inclusão das pessoas físicas listadas às f. 62/63 fica claramente
afastado com o disposto na Súmula CARF no 88, que elucida que
[a] Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de
Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente
contra
pessoa
jurídica,
não
atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (sublinhas
deste voto)
Deixo de acolher o pedido.
II – DO MÉRITO: DA (NÃO) CARACTERIZAÇÃO DO FATO GERADOR DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
As explanações declinadas em sede impugnatória, todas desprovidas de amparo
probatório, foram ipsis literris replicadas no recurso voluntário. Acrescentou, na tentativa de
contrapor aos achados da instância a quo, que haveria sim “correlação dos pagamentos
transitados na conta do representante da empresa” (f. 249), o que teria sido demonstrado por
meio da “(...) coerência da explicação e a própria comissão em valor acima do que
historicamente poderia ser checado nos recolhimentos de outros períodos não autuados.” (f. 249)
Há, portanto, uma confissão implícita quanto à carência de provas e a tentativa de fazer com que
meras narrativa e ilações possam afastar a autuação.
Verifico que no Livro Razão 2002 há diversos lançamentos nomeados como
adiantamentos ou pagamentos de comissão (f. 36/37) – feitos na conta “ADIANT.
COMISSÕES- ABDO HADADE (Continuação)” e na conta “ADIANT. CINERAL ”. Nos livros
sociais de 2003 (f. 52/81) há lançamentos indicados como adiantamento de comissões, diferença
de pagamento Cineral eletrônica, pagamento de honorários, reembolso de despesas e viagens,
pagamentos de multa de trânsito, parcelas de leasing de carro e pró labore dos administradores,
todas relativas ao ano de 2003.
Contudo, não foram apresentados documentos aptos a comprovar ao que
diziam respeito as movimentações acima, de forma a elidir a natureza remuneratória. Às f. 29
consta terem sido reiteradamente requisitados os seguintes documentos:
DOCUMENTOS (extrato bancário, TED, DOC, cheques e outros)
RELATIVOS A TODOS OS LANÇAMENTOS REGISTRADOS
NAS
SEGUINTES
CONTAS
DA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL:
1)
ADIANT.COMISSÕES-ABDO
HADADE
(CÓD.10302-0) - PERÍODO: 2002; 2) ADIANT.CINERAL LTDA
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000232/2007-30

( CÓD.10304-7) - PERÍODO: 2002; 3) ADIANTAMENTO
HONORÁRIOS ABDO (CÓD.114153) - PERIODO: 2003
- DOCUMENTOS (extrato bancário, TED, DOC, cheques, notas
fiscais, recibos e outros) REF. AOS SEGUINTES VALORES
LANÇADOS NA CONTA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
(COD.40158-7): 42.332,50 (30/04/02); 37.671,69 (31/05/02);
164.218,23 (30/06/02); 51.006,67 (31/07/02); 4.939,96 (31/08/02);
E 2.008,80 (10/12/02)
- OBS: OS DOCUMENTOS ACIMA JÁ HAVIAM SIDO
SOLICITADOS (VERBALMENTE) REITERADAS VEZES
DURANTE A AÇÃO FISCAL (f. 29; sublinhas deste voto)
A recorrente se limitou a apresentar contratos de representação comercial
celebrado entre a Cineral Eletrônica da Amazônia S/A e a Cineral Industrial da Amazônia Ltda
(representada por Abdo Antônio Hadade) – f. 143/160 e 149/166. Este último sequer contém
data de assinatura. Na tentativa de elidir o lançamento apresentada relação de representantes da
empresa em 2002/2003 (f. 161/162), bem como parcas notas fiscais com descrição genérica ou
sem qualquer detalhamento dos serviços prestados – vide f. 163/198, 169/182, 184 e 208/209. Há
ainda comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de IRPJ da Cineral
Eletronica sem especificar os valores e destinatários dos pagamentos realizados (f. 183/184), e
Balancete de Dezembro de 2004 (fls. 204/217), onde consta comissões à Cineral LTDA na conta
no 216225, distinta daquelas que deram origem ao lançamento (contas no 10302-0 e 40158-7).
Portanto, tais documentos são insuficientes para comprovar suas alegações.
A alegação de que houve erro na “(...) denominação da conta n° 10302-0
registrada na contabilidade como adiantamento de comissões – Abdo Hadade; e n° 114153 como
Adiantamento Honorários Abdo (...)” (f. 249) e que as comissões teriam sido pagas em valor
“acima do usual” não suprem a carência de provas. Tampouco o princípio da verdade material se
presta a desincumbir a recorrente do ônus probatório que lhe competia. Mantenho o
lançamento.
III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
De forma lacônica, pediu que “se determine diligências a evidenciar a verdade
material, cotejando as efetivas remunerações do representante pessoa física antes e depois do
período em que a prática incomum (mas lícita) perdurou.” (f. 251)
Bastaria a juntada de prova documental para elidir a pretensão fazendária e, por
ter falhado neste mister, pretende a recorrente a realização de diligências. Ocorre que, de acordo
com o disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72,

[a] autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(sublinhas deste voto)
Por ser prescindível a realização de diligências, porquanto não se prestam
suprir deficiência probatória, deixo de acolher o pedido.
IV – DO DISPOSITIVO
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.414 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000232/2007-30

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital